Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-96.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012506-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 432.953.711-72 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DA TARIFAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO – NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (dano material e dano moral) em razão da cobrança de tarifas bancárias levadas a efeito em desfavor da parte recorrente/reclamante.

2.

Em sua defesa a parte recorrida apresenta início de prova capaz de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, bem assim a contratação de produto consistente em título de capitalização, anotando que as tarifas são devidas pela natureza da conta bancária (conta corrente) e do instrumento assinado pela parte.

3.

Não assiste razão à recorrente.

4.

Importa verificar no caso em exame que conquanto a parte recorrente/reclamante sustente a contratação de conta salário (destinada exclusivamente ao recebimento de salário), acabou por trazer aos autos os extratos que, além de comprovar as cobranças, comprovam também que a existência de serviços outros, que destoam dos serviços disponibilizados na conta salário.

5.

Verifica-se de simples consulta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/conta-salario-e-portabilidade-de-salario
) informações determinantes à identificação dos serviço disponibilizados na contratação da conta salário, a qual possui considerável redução de serviços em cotejo com os serviços disponibilizados em conta corrente.

6.

Destaca-se, principalmente entre elas as citadas contas (salário e corrente) que aquela não permite a realização de depósitos por pessoas distintas do empregador. Todavia, no caso presente se constata da documentação (extratos bancários) carreadas que houve a realização de crédito na conta de titularidade da parte recorrente/reclamante não só pelo seu empregador.

7.

Assim, ainda que negue a contratação da citada modalidade de conta (corrente), utilizou-se dos serviços postos à sua disposição, sendo certo concluir que a documentação dos autos, ainda que com diminuta legibilidade permitem inferir e comprovar a contratação do produto.

8.

Ademais, a parte tinha ciência da natureza do serviço contratado e a ela disponibilizado, tanto é que realizava operações ínsitas à espécie de conta corrente.

9.

Nesse sentido, verificando as operações realizadas, as quais restam documentadas pelos próprios extratos bancários juntados pela parte recorrente/reclamante que instruem a inicial e os documentos apresentados pela parte recorrida/reclamada que instruem a contestação, resta possível refutar a alegação da parte autora de que realizou a contratação de conta salário, eis que a parte recorrida/reclamada logrou comprovar a

contratação de conta bancária diversa.

10.

Logo, inaplicável qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo singular.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023